Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004638-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Tendo em vista ausência de pedido liminar, intime-se o agravado e o terceiro interessado, para no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. João Ferreira Filho
Relator em substituição legal